Tribunal: TJMT
Processo: 1022438-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1022438-46.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: NATALIA KAROLINNE SANTOS SEABRA
RECORRIDO: ADIDAS DO BRASIL LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICO. FALTA DE ESTOQUE E DESCONTINUIDADE DO PRODUTO. AFASTAMENTO DE ASTREINTES POR JUSTA CAUSA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. SUFICIÊNCIA DO VALOR FIXADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo a satisfação da obrigação após a conversão de obrigação de dar coisa certa em perdas e danos, com afastamento de multa cominatória, em razão da impossibilidade de entrega de produto adquirido pela internet.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impossibilidade de entrega do produto específico, por falta de estoque e descontinuidade, configura justa causa para afastamento da multa cominatória; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de perdas e danos é suficiente para reparar integralmente o prejuízo da consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser modificada ou excluída quando demonstrada justa causa para o descumprimento da obrigação, nos termos do art. 537, §1o, II, do CPC.
4. A indisponibilidade do produto no estoque e a descontinuidade de sua fabricação configuram impossibilidade material de cumprimento específico, afastando a incidência de astreintes.
5. Demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação, impõe-se sua conversão em perdas e danos, conforme art. 499 do CPC.
6. O valor fixado a título de perdas e danos deve corresponder ao prejuízo material efetivo, sendo adequado aquele equivalente ao valor de mercado do produto.
7. A multa cominatória não se confunde com perdas e danos, não podendo ser incorporada ao valor indenizatório após seu afastamento por justa causa.
8. A indenização por danos morais já fixada em fase anterior compensa os transtornos experimentados, sendo indevida nova reparação pelos mesmos fatos, sob pena de enriquecimento sem causa.
9. A satisfação integral da obrigação autoriza a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impossibilidade material de cumprimento da obrigação de dar coisa certa, decorrente de falta de estoque e descontinuidade do produto, configura justa causa para afastamento da multa cominatória. 2. A conversão da obrigação em perdas e danos deve refletir o prejuízo material efetivo, não sendo cabível a inclusão de astreintes afastadas. 3. A indenização por danos morais já fixada impede nova compensação pelos mesmos prejuízos, sob pena de enriquecimento sem causa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 499, 537, §1o, II, e 924, II; CC, art. 884; CDC, art. 35.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022438-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATALIA KAROLINNE SANTOS SEABRA - CPF: 035.676.171-17 (RECORRENTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), ADIDAS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 42.274.696/0025-61 (RECORRIDO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026